Tribunal: TJDFT
Processo: 0712672-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
DESPACHO Em atenção aos art. 10, caput, e art. 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, intimem-se a agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre eventual inobservância ao princípio da dialeticidade, suscitado em contrarrazões. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 22 de julho de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1411